Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. TRANSPASSE DOS DIREITOS. VEDAÇÃO. REGULARIZAÇÃO A CARGO DOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A documentação colacionada aos autos comprova ser incabível o pedido de transferência da titularidade do imóvel objeto dos autos, a cargo da Adquirente, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e ao Ofício de Registro de Imóveis.
2. O Termo de Concessão de Uso de Imóvel com Opção de Compra e Venda e a Escritura Particular de ocupação mansa e pacífica para fins de legitimação de posse vedam o transpasse dos direitos sobre o imóvel a qualquer título, sem autorização dos Concedentes, sob consequência de imediata revogação da concessão.
3. Cabe aos Autores, unicamente, proceder à regularização do imóvel, pois a concessão de uso está em nome deles.
4. Apelação conhecida e não provida.